Tribunal: TJMT
Processo: 1010016-21.2022.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010016-21.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento com Sub-rogação, Inadimplemento, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (APELANTE), HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA

- PEDIDO DE RESSARCIMENTO DA SEGURADORA CONTRA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA – EQUIPAMENTOS DANIFICADOS – DESCARGA ATMOSFÉRICA – CASO FORTUITO – CONSTATAÇÃO QUANTO A QUATRO SEGURADOS – CAUSA EXCLUDENTE DO DEVER DE INDENIZAR – QUANTO AOS DEMAIS SEGURADOS, OSCILAÇÃO DE ENERGIA CONSTATADA – QUEIMA DE EQUIPAMENTOS ELETRÔNICOS – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - REDISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA –
SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL
–

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Em sendo constatado que os danos sofridos com relação a quatro segurados se deram em virtude da ocorrência de caso fortuito ou força maior (descarga atmosférica - raios), que é causa excludente da responsabilidade quanto ao dever de indenizar, descabido o ressarcimento pleiteado.

Quanto aos demais segurados, demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos dos demais segurados, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados aos segurados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1010016-21.2022.8.11.0041

APELANTE:
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

APELADA:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A
, contra sentença proferida pela MMª Juíza da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro,
l
ançada nos autos da Ação de Cobrança, ajuizada em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e c
ondenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a apelante defende em suas razões que “
conforme aviso de sinistro juntado aos autos, o segurado noticiou danos elétricos, instaurando processo de sinistro, sendo certo que após as devidas vistorias, relatórios fotográficos e laudos de profissionais especializados para tanto, ficou constatado que, os danos decorreram diretamente do defeito da prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica” (sic).

Assevera que “
por tratar-se o fornecimento de energia elétrica de serviço público essencial, prestado no mercado de consumo, fica a apelada sujeita aos termos do Código de Defesa do Consumidor, tendo então responsabilidade objetiva por qualquer dano advindo de seus serviços e, por consequência, pelo ressarcimento pelo dano causado em virtude de seu fornecimento viciado” (sic).

Mensura quer “
a concessionária somente poderá eximir-se do ressarcimento quando comprovar a inexistência do nexo de causalidade entre o fornecimento de energia elétrica e os danos elétricos aos seus consumidores (sic).

Argumenta que
“a documentação que instruiu a inicial concluiu que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica pela apelada” (sic).

Afiança que “
o nexo de causalidade é evidente, por isso, temos que, ordinariamente, compete a concessionária, aludida demonstração de que não houve oscilação de energia e ainda assim restou demonstrado sua ocorrência, razão pela qual, de rigor o provimento ao recurso manejado pela apelante, devendo a sentença ser reformada” (sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos iniciais, para que a apelada seja condenada ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela apelante, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica, acrescido de juros legais desde a data do desembolso, bem como seja a apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre os valores da condenação, em razão dos ônus da sucumbência (Id. 219863677)

A parte apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 219863680)

O preparo foi recolhido no Id.
219863678.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Cinge-se dos autos que
MAPFRE SEGUROS GERAIS S/A

ajuizou ação de cobrança em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A,

alegando, em síntese que firmou com Rosemari da Silva Tramontin, Ezequiel Alves, Fabiana Aparecida Boaventura Silva, Gezo Jose Redivo, Evaldo Ferreira Da Silva, Joziel Alencar Ribeiro, Ademil Pereira Placido, Rosivaldo Laurett Schwanz, Christiane Queiroz Guimaraes Pompeo, Marco Aurelio Albieri, Paulo Sergio Tobias e Gilmar Augusto Gomes, contratos de seguros, se obrigando a indenizar os segurados pelos danos causados aos seus equipamentos.

Aduz que em 29.10.2020, 13.12.2018, 03.12.2018, 25.12.2018, 26.04.2019, 20.07.2019, 16.10.2019, 04.04.2020, 22.07.2020, 28.08.2020, 17.11.2020, 17.12.2020 e 11.05.2018 as unidades consumidoras sofreram oscilações no fornecimento de energia elétrica, que ensejou danos aos bens eletroeletrônicos garantidos, indenizando os segurados, razão pela qual, requer a condenação da parte requerida ao pagamento da indenização no valor de R$ 49.999,83 (quarenta e nove mil,

novecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), além das custas processuais e honorários advocatícios.

Em defesa, a requerida alega
ausência de comprovação do dano/nexo causal; aponta a imprestabilidade do laudo, haja vista ser genérico e inconclusivo, bem como produzido unilateralmente, além de não comprovar a origem do suposto dano e pugna, ao final, pela improcedência dos pedidos autorais.

Sobreveio sentença que
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e c
ondenou a parte autora ao pagamento integral das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a autora/apelante defende que pela

documentação que instruiu a inicial, concluiu que os danos decorreram diretamente do defeito na prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica realizada pela apelada.

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para julgar totalmente procedentes os pedidos da inicial, para que a apelada seja condenada ao pagamento do valor correspondente à indenização paga pela apelante, a título de regresso, em razão dos danos decorrentes de fornecimento de energia elétrica, acrescido de juros legais desde a data do desembolso, bem como seja a apelada condenada ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação.

Pois bem. A controvérsia recursal fundamenta-se sobre o direito de regresso da parte autora em face da responsabilidade da requerida pelos sinistros que culminaram na danificação dos equipamentos dos segurados, ocasionando danos materiais no valor de
R$
49.999,83 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos).

No caso, é fato incontroverso nos autos, que a parte autora ressarciu os seus segurados no valor total de
R$
49.999,83 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e três centavos), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

Pois bem. Feito este registro sintético, é sabido que com o pagamento da indenização securitária, há sub-rogação da seguradora em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786 do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva, já que o fornecimento de energia elétrica é um serviço público essencial, subordinado ao princípio da continuidade (art. 22 do CDC).

Disso resulta dizer que a responsabilidade civil é, pois, objetiva, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a
ocorrência de caso fortuito ou força maior
, o que ocorreu com relação a uma segurada.

Em relação aos segurados (
Gezo José Redivo; Rosivaldo Laurett Sshwanz; Marco Aurélio Albieri e Gilmar Augusto Gomes)
os laudos apresentados nos autos

(Ids.219862720 – pág. 14; 219862725 – pág. 21; 219862727 – pá. 22 e 219862729 – pág. 29) são claros
o suficientes a indicar que “
os danos tiveram direta relação com descarga atmosférica”.

Logo, em relação aos referidos segurados, mostra-se totalmente indevida a condenação da concessionária de serviços públicos na reparação do dano, de modo que, não é cabível indenização pleiteada na ordem de
R$ 13.550,41 (treze mil quinhentos e cinquenta reais e quarenta e um centavos).

A propósito, segue a jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“
AÇÃO REGRESSIVA
– INSUMIDORES DE ENERGIA – INOVAÇÃO RECURSAL – SEGURADORA SUB-ROGADA –
QUEIMA DE APARELHOS ELÉTRICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – DANOS OCASIONADOS POR DESCARGA ATMOSFÉRICA – NEXO DE CAUSALIDADE ROMPIDO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O Tribunal não pode conhecer de matéria não suscitada e apreciada em primeiro grau, sendo inovação das teses sustentadas na inicial, sob pena de supressão de instância, vedado pelo nosso ordenamento jurídico.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Ante de ocorrência de descarga atmosférica, rompe-se o nexo de causalidade, devendo ser decotada a indenização, merecendo reforma a sentença
.”
(N.U 1008941-49.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/07/2023, Publicado no DJE 16/07/2023)

Por outro lado, quanto à indenização paga aos segurados
(Rosemari da Silva Tramontin; Ezequiel Alves; Fabiana Aparecida Boaventura Silva; Evaldo Ferreira da Silva; Joziel Alencar Ribeiro; Pedro Dambros Cobros; Ademil Pereira Plácido; Christiane Queiroz Guimarães Pompeo e Paulo Sérgio Tobias
)
,
infere-se que a conclusão dos laudos é categórica em atestar que a danificação dos equipamentos se deram por falhas no fornecimento de energia elétrica, não resultante de episódios de força da natureza (Id. 219862717 – pág. 40; 219862718 – pág. 36; 219862719 – pág. 32; 219862721 – pág. 33; 219862722 – pág. 23; 219862723 – pág. 19; 219862724 – pág. 25; 219862726 – pág. 19; 219862728 – pág. 17), de modo que merece ser reformada a sentença, para julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, vez que
é cabível a indenização quanto a estes segurados no importe de R$ 36.449,42 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos).

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DVER DE INDENIZAR
– RECURSO DESPROVIDO. Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva. Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.”
(TJ-MT 10472764020198110041 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 08/02/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/02/2023).

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022).

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da apelante, para reformar a sentença e julgar parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para condenar a requerida ao pagamento da indenização no valor de R$
36.449,42 (trinta e seis mil quatrocentos e quarenta e nove reais e quarenta e dois centavos),
acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, com fundamento no art. 406 do Código Civil, e correção monetária pelo INPC/IBGE, a partir do evento danoso, desde a data de pagamento da indenização securitária pela parte autora (Súmulas n. 43 e 54 do STJ), invertendo o ônus de sucumbência, condenando a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, já inclusa a majoração dos honorários nessa fase recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024